Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-79.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600354-79.2024.6.16.0163

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600354-
79.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo candidato a
Vereador (a) do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Janete Alves Ramos, referentes às Eleições
Municipais de 2024. Condenou o prestador ao pagamento de multa no importe de R$ 97,35 (noventa
e sete reais e trinta e cinco centavos), com base no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Condenou, ainda, a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro Nacional o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis a
utilização indevida de recursos do Fundo especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
(Prestação final de contas eleitorais da requerente Janete Alves Ramos, que concorreu a cargo
eletivo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores no município de Quedas do Iguaçu, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve divergência entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos, verifica-se que os cheques, emitidos pelo prestador de contas e pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), foram compensados por pessoa
diversa daquelas a quem os cheques estavam nominados, contrariando o que dispõem os art. 53, I,
alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JANETE ALVES RAMOS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797164
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797164 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065758900000043734426
Número do documento: 25112518065758900000043734426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.727

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600354-79.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JANETE ALVES RAMOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
FEFC.
CHEQUE NÃO CRUZADO. ALEGADA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha de
candidato ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2024, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
em razão da emissão de cheques com
recursos do FEFC que, embora nominais,
não
foram
cruzados
e
acabaram
compensados por pessoa diversa dos
beneficiários indicados.
2. A embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise da responsabilidade da
instituição bancária pela irregularidade e

Num. 44797164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065758900000043734426
Número do documento: 25112518065758900000043734426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:11
cerceamento de defesa no primeiro grau,
bem
como
apresenta
declaração
de
recebimento para afastar a determinação de
recolhimento ao erário, invocando o art. 76
da Resolução-TSE n. 23.607/2019 e o
princípio do não enriquecimento ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
saber se o acórdão embargado padece de
omissão, em razão da falta de análise sobre
a alegação de que a irregularidade nos
cheques decorreu de erro de terceiro
(instituição bancária) e sobre o suposto
cerceamento de defesa, bem como se a
apresentação de novos documentos é
suficiente para afastar a determinação de
devolução de valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de omissão sobre a
responsabilidade da instituição financeira foi
devidamente analisada no acórdão, que
destacou a responsabilidade do candidato
em assegurar a transparência dos gastos
de campanha, conforme o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A juntada de declaração unilateral de
recebimento de valores não é suficiente
para atestar a regularidade da despesa, nos
moldes
da
legislação
de
regência,
especialmente quando contraditória com os
extratos bancários.
6. A via dos Embargos de Declaração não
se presta para rediscussão do mérito da
causa e a alteração do resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos Embargos
de Declaração, mantendo-se integralmente
o acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A responsabilidade
pela aplicação dos recursos de campanha é

Num. 44797164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065758900000043734426
Número do documento: 25112518065758900000043734426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:11
pessoal e indelegável do candidato, não
sendo oponível a alegação de erro de
terceiro para afastar a irregularidade. 2.
Declarações unilaterais são insuficientes
para comprovar a regularidade da despesa
e inábeis para suprir a quebra de rastreabilidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 38, I; Resolução-
TSE n. 23.607/2019, art. 76.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR -
ED Nos(as) ED No(a) Pce 060361442/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 25/07/2024, Publicado no(a)
DJE 148, data 01/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por JANETE
ALVES RAMOS em face do Acórdão nº 68.388 deste Tribunal, pelo qual, à unanimidade, esta
Corte conheceu e negou provimento ao seu Recurso Eleitoral, mantendo integralmente a
sentença de origem que desaprovou as contas de campanha do embargante, referentes ao cargo
de Vereador nas Eleições de 2024 e determinou a devolução de R$ 5.000,00 ao Tesouro
Nacional. A irregularidade central que fundamentou a desaprovação foi a emissão de cheques
com recursos do FEFC que, embora nominais, não foram cruzados e acabaram compensados
por pessoa diversa dos beneficiários indicados, comprometendo a rastreabilidade e a fiscalização
das despesas.
A embargante alega, em suma, a existência de omissão. Sustenta que o acórdão não se
pronunciou adequadamente sobre o argumento de que a irregularidade decorreu por erro de
terceiro (instituição bancária) e que houve cerceamento de defesa no primeiro grau, pelo

Num. 44797164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065758900000043734426
Número do documento: 25112518065758900000043734426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:11
indeferimento de diligências junto ao banco. Afirma, ainda, que apresenta declaração de
recebimento, com o fito de comprovar a correta destinação dos valores e afastar a determinação
de recolhimento ao erário, invocando o art. 76 da Resolução-TSE n. 23.607/2019 e o princípio do
não enriquecimento ilícito. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
afastar a condenação.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos. Argumentou que não há vícios a sanar e que o embargante busca, na verdade, a
rediscussão do mérito. Aduziu que a alegação de erro da instituição financeira é irrelevante, pois
a responsabilidade pela correta aplicação dos recursos é do candidato. Sobre a declaração de
recebimento de valores, sustentou que o documento é contraditório com o que consta nos
extratos bancários, complementando que declarações unilaterais não são aptas a atestar a
regularidade da despesa e não suprem a falha de rastreabilidade.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Consta do acórdão embargado a seguinte ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

Num. 44797164 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065758900000043734426
Número do documento: 25112518065758900000043734426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:11
I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha de
candidata ao cargo de Vereadora, com a condenação ao pagamento de multa e à restituição de valores ao
Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: saber se a emissão de cheques não cruzados, com recursos do FEFC,
compensados em nome de terceiros, configura irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas
e a determinação de restituição dos valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de cheques nominais sem cruzamento, com recursos do FEFC, impede a rastreabilidade das
despesas e compromete a transparência da movimentação financeira, em afronta ao art. 38, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
4. A irregularidade atinge parcela relevante dos gastos de campanha e, por envolver recursos públicos,
impõe a devolução da quantia ao Tesouro Nacional.
5. A juntada de documentos em grau recursal não é apta a sanar a falha constatada, tampouco a afastar a
gravidade da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas da recorrente e
determinou a restituição da quantia irregularmente aplicada.
Tese de julgamento: 1. A emissão de cheques não cruzados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), compensados em nome de terceiros, inviabiliza a rastreabilidade das
despesas eleitorais. 2. A irregularidade é grave, atinge parcela expressiva dos recursos movimentados e
compromete a transparência e a confiabilidade das contas, especialmente por envolver verbas públicas.
(...)
A embargante apontou, em síntese, vício de omissão por dois motivos: primeiro, a falta de análise
sobre a alegação de que a irregularidade nos cheques decorreu de erro de terceiro (instituição
bancária) e sobre o suposto cerceamento de defesa; segundo, busca efeitos modificativos para
afastar a devolução de R$ 5.000,00, argumentando que o Tribunal deve analisar documentos
novos que comprovam a destinação dos valores, evitando o enriquecimento ilícito da União.
Entretanto, o embargante demonstra seu inconformismo com o teor do acórdão embargado, o
qual foi explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e
aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso,
notadamente a Resolução TSE nº 23.607/2019.
No tocante ao argumento de omissão sobre a responsabilidade da instituição financeira, ressalta-
se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos forem

Num. 44797164 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065758900000043734426
Número do documento: 25112518065758900000043734426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:11
efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal e cruzado:
"Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
A exigência tem por finalidade assegurar a transparência dos gastos de campanha, ao
impor a obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e cruzado. Tal
medida permite rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do
candidato e a do fornecedor, viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
(...)
Constata-se, também, que os cheques não foram cruzados, o que possibilitou sua
compensação sem a obrigatoriedade de depósito em conta de titularidade do
beneficiário. Tal procedimento dificulta a verificação da destinação efetiva dos
valores despendidos, comprometendo o controle e a fiscalização das despesas de
campanha. Ressalte-se que a exigência de emissão de cheques nominais e cruzados
tem justamente por finalidade garantir a rastreabilidade das transações realizadas
com recursos públicos.
(...)
A emissão de cheques não cruzados com recursos oriundos do FEFC, compensados em nome de terceiros,
inviabilizou a rastreabilidade das despesas eleitorais, em afronta direta ao art. 38, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Quanto aos documentos juntados está Corte tem entendimento no seguinte sentido: "Declaração
unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência."(TRE/PR - ED Nos(as) ED No(a) Pce
060361442/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 25/07/2024, Publicado
no(a) DJE 148, data 01/08/2024).
Corroborando esse entendimento, a Procuradoria asseverou: "Embora o embargante junte
declaração de Leandro Souza Rosa Advogados Associados de que teria recebido os valores por
meio do cheque 90009, tal cheque foi descontado na instituição bancária por Thalia Mello Acordi,
o que é contraditório com a declaração de recebimento de valores."
Dessa maneira, o Embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado
do julgamento, o que é inviável pela via dos embargos de declaração. A decisão embargada
encontra-se devidamente fundamentada e não padece dos vícios apontados.
Assim, não se constata no acórdão a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Caso persista o inconformismo da parte com as questões ora
debatidas, a insurgência deverá ser veiculada pela via recursal própria, ressaltando-se que todos
os pontos suscitados foram devidamente enfrentados, caracterizando-se, nos termos do artigo
1.025 do CPC, o necessário prequestionamento.

Num. 44797164 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065758900000043734426
Número do documento: 25112518065758900000043734426
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:11

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS(1327) Nº 0600354-79.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ
OSORIO
MORAES
PANZA
-
EMBARGANTE:
JANETE
ALVES
RAMOS
-
Advogado da EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025